Tribunal: TJMT
Processo: 1009701-71.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009701-71.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), THIAGO JULIO PEREIRA DE SALES SESPERE - CPF: 012.652.851-95 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Embargada/Reclamada e DEU-LHE PROVIMENTO e reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso, sob o argumento de que:
“o desconto dos custos do pedágio do valor do preço ofertado constituiu infração a lei 10209 e obriga ao contratante em indenizar o transportador, pois ao final e ao cabo o encargo recaiu sobre o transportador, situação que a lei 10209 pretende evitar”,
vez que afastou a indenização pretendida.

Ao final requer o acolhimento do presente Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para a reforma do julgado, assim, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

A parte embargada apresentou manifestação em 17/08/2023, no ID 179101196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1009701-71.2022.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Embargante(s):

Thiago Julio Pereira de Sales Sespere

Embargada(s):

Cofco International Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à alegação de que a decisão foi omissa aos fatos expostos na lide, pois afirma que a contratante descontou o valor do vale do pedágio no cartão vale pedágio entregue ao transportador, fazendo com que ao final, o transportador arcasse com o pedágio, conforme fundamentado no voto embargado:

“O cerne da questão cinge-se ao fato de ter ocorrido o pagamento ou não do vale-pedágio do trecho percorrido entre Sinop/MT – Rondonópolis/MT, de onde, em detida análise dos autos é possível observar que o próprio autor, contradizendo sua versão, junta em sua exordial o vale-pedágio a refutar o seu direito.

Além do documento em que aponta pelo pagamento do vale-pedágio, em contrassenso com a versão da parte autora, é possível observar ainda que este não traz qualquer prova de que, de fato, tenha arcado com os pedágios as próprias expensas, não juntando sequer os comprovantes emitidos em cada uma das praças.

Pelo contrário, o que se tem é a não aceitação por parte do Recorrido quanto ao valor do frete, de onde alega que o devido seria R$ 132,00 conforme o ofertado e não o valor pago de R$ 124,69, sendo que defende que este valor se refere ao preço cheio ofertado com o desconto dos pedágios, o que evidencia a antecipação do pagamento do vale-pedágio em sua própria linha argumentativa.

Ora, se não concorda com o valor pago pelo frete deve propor ação a fim de apurar a diferença de valores entre o pago e o supostamente devido, de modo que não pode se valer de legislação em que se aplica multa ao embarcador, quando o caso não se enquadra em tal disposição vez que houve o devido pagamento do vale-pedágio”.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente
quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023